Tribunal: TJDFT
Processo: 0703847-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0703847-60.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado André Varti Vartulli, OAB-MG 200.606 em favor de EDUARDO LEMOS DA SILVA, apontando como autoridade coatora Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia, que ao homologar sua prisão em flagrante por suposta infração ao art. 155, §4o, IV, do CP (furto qualificado pelo concurso de pessoas), acolheu requerimento do Ministério Público e decretou sua prisão preventiva para garantia da ordem pública (ID 55501027). Alega, em síntese, que a decisão carece de fundamentação idônea que justifique a adoção da medida cautelar extrema em detrimento de medidas cautelares alternativas, uma vez que o delito não envolve emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Requer, então, a concessão de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. O pedido liminar foi denegado (ID 55520860). Solicitada as informações, a autoridade impetrada noticiou que foi revogada a prisão preventiva do paciente, por decisão proferida em 09/02/2024 (ID 55738396). É o breve relatório. Decido. Em vista das informações da autoridade, dando conta de que foi revogada a prisão preventiva, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator